Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE AUMENTO. VÍTIMA IDOSA. AUMENTO NO DOBRO. FRAÇÃO ELEVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato praticado contra idoso, por duas vezes. A Defesa busca somente a redução da pena.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões postas em discussão: (i) definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade; (ii) verificar a fração correta a incidir em razão da causa de aumento por ter sido o crime cometido contra idoso.
III. Razões de decidir
3. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
4. Nos termos do art. 171, §4o, do Código Penal, a fração a ser adotada pelo magistrado em razão de o crime ter sido praticado contra idoso deve considerar a relevância do resultado gravoso, revelando-se proporcional, no caso, o aumento na fração de 4/5 (quatro quintos).
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.